Tribunal: STF
Processo: AI 264217
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-03-20
Data de publicação: 2012-03-20

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Acumulação de proventos de aposentadoria com vencimento decorrente do exercício de mandato eletivo. Possibilidade.



    1. A eleição de servidor público aposentado para o exercício de cargo público permite-lhe o recebimento dos proventos do cargo eletivo cumulativamente com aqueles decorrentes de sua aposentadoria.



    2. Irrelevante se mostra, para tal conclusão, que esse reingresso do aposentado no serviço público não tenha ocorrido por meio de concurso, já que inexiste norma constitucional impondo a vedação dessa cumulação de proventos.



    3. Agravo regimental não provido.